Tribunal: STF
Processo: AI 482126
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. URV 11,98%.
Servidores do Poder Judiciário. Integrantes do Ministério Público do
 Trabalho. Delimitação ao período de abril de 1994 a janeiro de
1995. ADI 1.797. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento